Tribunal: TJES
Processo: 5003715-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003715-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON DA ROCHA FRANCISCO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA.
POSSIBILIDADE.
BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

4) Na hipótese, a parte autora juntou aos autos sua última declaração de imposto de renda, de onde é possível extrair que a parte aufere, em média, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) líquidos por mês, ou seja, menos de 3 (três) salários-mínimos.

5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Emerson da Rocha Francisco

contra a decisão (id origem nº 38212163) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, em
ação ordinária
ajuizada em face de
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (id n° 7786904), sustenta o agravante

que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, diante do pedido de justiça gratuita formulado pelo autor a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o argumento de que o autor demonstrou plena capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, quais sejam:
(i)

probabilidade do direito, e
(ii)

a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, ao ajuizar a presente demanda, a parte autora, no intuito de obter o beneficio da justiça gratuita, juntou aos autos recibos de pagamento e extratos de conta bancária, de onde é possível extrair que
Emerson
aufere, em média, cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, ou seja, menos de 3 (três) salários-mínimos.

Por outro lado, os demais documentos juntados aos autos não são hábeis a infirmar a declaração de miserabilidade do autor. Dessa forma, entendo pela verossimilhança da alegação de que o pagamento das custas e despesas processuais prejudicará o sustento de
Emerson

e de sua família.

No intuito de aclarar a questão, apresento a ementa de acórdão lavrado por este sodalício Tribunal de Justiça acerca do assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97. II Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls.44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante. III - Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder à Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00044171920198080038, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020).

Ademais, vale ressaltar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 992 do novo Código de Processo Civil.

Dessa forma, ao que tudo indica, e somado a ausência de outros documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, e sem prejuízo de uma ulterior análise após a apresentação de contrarrazões pelo agravado, a agravante não me parece poder arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ante o cenário relatado, entendo que estas são condições suficientes a conjecturar uma incapacidade financeira, ainda que momentânea, por parte dos agravantes. Portanto, sem prejuízo de uma ulterior análise, entendo que os agravantes preenchem os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, conforme autoriza o §5º do artigo 98 do Código de Processo Civil
2
.

Por tudo que foi exposto, depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora. Pelo contrário, parece haver suficiente demonstração de que a agravante não pode arcar não com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, ao passo que os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 98. § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.